Tribunal: TJBA
Processo: 8067977-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067977-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: RAQUEL DE SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES. QUANTO AO INÍCIO DA COBRANÇA DA MENSALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE SÓ PODE SER REALIZADA NO SEMESTRE SEGUINTE AO DO CANCELAMENTO DA BOLSA.

QUANTO À OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS FORNECIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. BENEFÍCIO DISCRICIONÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO PREENCHIDO. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8067977-18.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
RAQUEL DE SOUSA PORTO
e como embargada

AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator